Tribunal: TJSP
Processo: 1509269-23.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. Condenação na origem. Pedido de absolvição. Descabimento. Elementos coligidos aos autos que comprovam a responsabilidade do réu. Validade das palavras da vítima e dos agentes policiais. Negativa do réu que permaneceu isolada.

DOSIMETRIA E REGIME. Insurgência que se restringe à terceira etapa da dosimetria e à continuidade

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. Condenação na origem. Pedido de absolvição. Descabimento. Elementos coligidos aos autos que comprovam a responsabilidade do réu. Validade das palavras da vítima e dos agentes policiais. Negativa do réu que permaneceu isolada.

DOSIMETRIA E REGIME. Insurgência que se restringe à terceira etapa da dosimetria e à continuidade delitiva. Elementos coligidos aos autos que atestam o emprego de artefato e a comparsaria durante a subtração. Desnecessidade de apreensão e perícia da arma, bem como da comprovação do ajuste prévio. Fração de aumento aplicada nos termos do art. 68, parágrafo único do Cód. Penal. Continuidade delitiva. Modificação do patamar de exasperação. Julgado do e. STJ. Reprimenda reajustada. Regime prisional modificado para o semiaberto. Circunstâncias favoráveis e primariedade que autorizam o abrandamento.

Apelo parcialmente provido.